Tribunal: TJDFT
Processo: 0739641-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE SÓCIO E DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desconstituir a personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, seus sócios e/ou administradores.

2. Se inexistem nos autos documentos que demonstrem a observância dos pressupostos legais para que haja a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada/agravada, inviável o acolhimento do pedido para incluir o sócio no polo passivo.

3. Indefere-se o pleito quanto à sucessão de fato entre a executada e a nova empresa se não há provas do abuso da personalidade.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.